Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO INFOJUD. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor, contra decisão que indeferiu o pedido de realização de consulta de bens do executado via INFOJUD. Alega que a extinção do processo por inexistência de bens depende do esgotamento das diligências e que o executado pode ter bens de sua propriedade declarados à Receita Federal. Afirma que o indeferimento da medida impede a localização de bens que não são alcançados pelas pesquisas padrão (como participações societárias, restituição de imposto de renda ou bens não sujeitos a registro público imediato), inviabilizando a execução e contrariando os princípios da celeridade e efetividade que regem os Juizados Especiais.
II. Recurso cabível na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Contrarrazões não apresentadas.
III. Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do INFOJUD. Este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios, agilizando assim o trabalho da própria serventia judicial.
IV. Portanto, não se afigura razoável e muito menos compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o indeferimento da medida. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a realização de consulta de bens ao INFOJUD, referentes às 3 (três) últimas declarações apresentadas.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.